Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ACUMULADOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente pedido de desbloqueio de valores bloqueados em contas bancárias da executada, com fundamento no art. 833, X, do CPC, e rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à nulidade da citação e à alegada impenhorabilidade com base nos incisos IV e X do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados seriam impenhoráveis por se originarem de proventos salariais acumulados e depositados em contas poupança; e (ii) saber se a citação por via postal, assinada por terceiro e realizada em endereço diverso daquele constante na Certidão de Dívida Ativa, é nula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária reconhece a possibilidade de penhora sobre valores salariais acumulados em contas bancárias, por não conservarem a natureza alimentar protegida pelo art. 833, IV, do CPC.
4. O valor bloqueado não foi comprovadamente essencial à subsistência da executada, nem demonstrada a origem salarial imediata, cabendo à parte o ônus da prova (CPC, art. 854, § 3o, I).
5. Quanto ao endereço de citação, a Lei no 6.830/1980 (art. 8o, II) admite citação por correio com aviso de recebimento entregue em endereço indicado pelo exequente, sendo válida ainda que assinada por terceiro, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Valores acumulados em contas bancárias oriundos de proventos mensais perdem a natureza alimentar e podem ser penhorados. 2. É válida a citação postal recebida por terceiro no endereço indicado pelo exequente, conforme art. 8o, II, da Lei no 6.830/1980.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 248, § 4o, 252, parágrafo único, 833, IV e X, 854, § 3o, I; Lei no 6.830/1980, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2019; TJDFT, Acórdão 1196358, AI 0711385-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 21.08.2019.